Tribunal: TJSP
Processo: 3009885-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal – Quitação espontânea do numerário, inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA), após a improcedência da ação – Inclusão de honorários advocatícios administrativos na DARE – Duplicidade de pagamento da verba honorária – Determinação de devolução do montante ao banco devedor – Higidez do comando judicial – Distinção entre honorários sucumbenciais e

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal – Quitação espontânea do numerário, inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA), após a improcedência da ação – Inclusão de honorários advocatícios administrativos na DARE – Duplicidade de pagamento da verba honorária – Determinação de devolução do montante ao banco devedor – Higidez do comando judicial – Distinção entre honorários sucumbenciais e administrativos que, embora válida, não se aplica ao caso concreto – Inexistência de protesto, parcelamento, transação ou execução fiscal – Atividade administrativa limitada à mera inscrição no CADIN – Registro automático que não configura fato gerador autônomo – Preservação da vedação ao bis in idem – Decisão interlocutória mantida – Agravo de instrumento improvido